Tribunal: STJ
Processo: 5028598-79.2022.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120333 - RS (2024/0022940-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: FALER WOLTER DE MELLO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS PINTO ROSA - RS082102
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a desclassificação de homicídio doloso para
culposo na direção de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a conduta do réu, ao dirigir em
alta velocidade, sem habilitação, com indícios de consumo de bebida
alcoólica e fuga do local do acidente, caracteriza dolo eventual,
justificando a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. A controvérsia envolve a análise da competência do Tribunal do
Júri e a possibilidade de desclassificação da imputação dolosa para
culposa na fase de pronúncia.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada considerou que não há elementos suficientes
para caracterizar dolo eventual, uma vez que a ingestão de álcool e o
excesso de velocidade, isoladamente, não configuram a assunção
consciente do risco de produzir o resultado morte.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença
de outros elementos concretos que indiquem a extrapolação do dever
de cuidado para a configuração do dolo eventual em crimes de
trânsito.
6. A decisão de desclassificar a conduta para crime culposo está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo usurpação
da competência do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A configuração do dolo eventual em crimes de
Tese de julgamento:
trânsito exige a demonstração de elementos concretos que indiquem
a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte. 2. A
desclassificação para crime culposo não usurpa a competência do
Tribunal do Júri quando não há indícios mínimos de dolo eventual.
Documento eletrônico VDA49532410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: dacc8564-32ec-4a81-80c7-a7ca80cf0bb0

CPP, arts. 413, 414 e 74, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2260502, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg
no REsp 1873528, Sexta Turma, j. 28.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: dacc8564-32ec-4a81-80c7-a7ca80cf0bb0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120333 - RS (2024/0022940-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: FALER WOLTER DE MELLO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS PINTO ROSA - RS082102
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME
CULPOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a desclassificação de homicídio doloso para
culposo na direção de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a conduta do réu, ao dirigir em
alta velocidade, sem habilitação, com indícios de consumo de bebida
alcoólica e fuga do local do acidente, caracteriza dolo eventual,
justificando a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. A controvérsia envolve a análise da competência do Tribunal do
Júri e a possibilidade de desclassificação da imputação dolosa para
culposa na fase de pronúncia.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada considerou que não há elementos suficientes
para caracterizar dolo eventual, uma vez que a ingestão de álcool e o
excesso de velocidade, isoladamente, não configuram a assunção
consciente do risco de produzir o resultado morte.
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença
de outros elementos concretos que indiquem a extrapolação do dever
de cuidado para a configuração do dolo eventual em crimes de
trânsito.
6. A decisão de desclassificar a conduta para crime culposo está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo usurpação
da competência do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A configuração do dolo eventual em crimes de
Tese de julgamento:
trânsito exige a demonstração de elementos concretos que indiquem
a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte. 2. A
desclassificação para crime culposo não usurpa a competência do
Tribunal do Júri quando não há indícios mínimos de dolo eventual.
CPP, arts. 413, 414 e 74, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2260502, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg
no REsp 1873528, Sexta Turma, j. 28.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão (fls. 209-215) que
negou provimento ao recurso especial.
O agravante alega que a controvérsia é de natureza eminentemente
jurídica e que os elementos delineados no acórdão recorrido são suficientes
para revaloração da moldura fática sem necessidade de incursão probatória.
Argumenta que a conduta do recorrido — caracterizada pela
condução de veículo em alta velocidade (aproximadamente 80km/h, o dobro da
permitida), ausência de habilitação, consumo de bebida alcoólica e fuga do
local do acidente — revela dolo eventual e, por consequência, impõe o
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Reitera a alegação de que a pronúncia exige apenas indícios de
autoria e prova da materialidade do delito, conforme previsto no
e § 1o do
caput
artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo vedado ao Juízo de origem
afastar a imputação dolosa quando presentes elementos mínimos para o juízo
de admissibilidade da acusação.
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

Sustenta que a decisão do Tribunal de origem, ao promover a
desclassificação da imputação dolosa, usurpou a competência constitucional
do Tribunal do Júri (artigo 74, § 1o, do Código de Processo Penal), contrariando
ainda o disposto no artigo 414 do mesmo diploma legal.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia trazida no
recurso especial cingiu-se a examinar se o fato de haver indícios de que o
acusado Faler Wolter de Mello ingeriu bebida alcoólica e trafegava em
velocidade superior à permitida é, por si só, suficiente para autorizar sua
pronúncia pela prática de homicídio doloso na modalidade eventual.
Para tanto, cumpre transcrever as razões do acórdão que lastrearam
a desclassificação para crime culposo, da competência do Juízo comum (fls. 84-
89) :
Induvidosa a existência do fato narrado na denúncia, o que se conclui
a partir do laudo pericial do evento 2, PROCJUDIC5 fls. 31/36, pelo
laudo pericial contido do evento 2, PROCJUDIC5 fls. 37/42, bem como
pela prova oral colhida. Em relação à autoria, induvidoso que o réu
conduzia o veículo automotor que acabou por atropelar as ofendidas.
A controvérsia cinge-se ao elemento subjetivo da conduta,
pretendendo o recorrente o reconhecimento de que o réu assumiu o
risco de matar as vítimas. Colaciono, por oportuno, trecho da sentença
em que transcrita a prova oral:
O réu FALER WOLTER DE MELLO, ao ser interrogado
judicialmente, admitiu a autoria dos fatos, todavia negou ter
assumido o risco de matar as vítimas. Nesse sentido, relatou
estar na condução do automóvel, também trafegado pela sua
companheira, a uma velocidade entre 60 e 70 km/h, ocasião em
que escutou repentinamente um "estouro" e, na sequência,
visualizou haver atrás "um monte de pessoas". Referiu ter, com
isso, parado o carro, solicitando auxílio a um amigo, que
procedeu ao resgate do depoente e da sua companheira. Citou
que só depois de chegar em sua residência tomou conhecimento
de que haviam as vítimas entrado em óbito. Negou o depoente ter
ingerido bebida alcoólica na noite da ocorrência, aduzindo que as
latas presentes no automóvel destinavam-se à reciclagem,
atividade exercida pelo acusado, e encontravam-se no seu
interior em virtude de evento festivo ocorrido em dia pretérito.
Admitiu não possuir habilitação para a condução de veículo
automotor na época. Aduziu ainda ter saído do local dos fatos
após a ocorrência em razão do estado de choque em que se
encontravam o depoente e a sua companheira, que apresentava
dores. A testemunha DANIELE BUENO FERREIRA, filha e neta
das vítimas, embora próxima, relatou estar de costas para as
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

ofendidas no momento do abalroamento, escutando o barulho do
impacto. Disse ter atuado mais diretamente no socorro de sua
avó, que foi alçada a uma distância de cerca de 20m do local da
colisão. Citou ter visualizado, "de relance" após a batida, a
traseira de automóvel de cor vermelha. A declarante negou ter
visualizado a aproximação do veículo na ocasião, tratando-se de
ocorrência sucedida em horário noturno. A testemunha ERASMO
AZEVEDO BARROS, policial militar, não presenciou os fatos,
todavia foi acionado para atendimento à ocorrência. Relatou ter
encontrado no local as vítimas, que vieram a óbito, com múltiplas
fraturas, sobrevindo informação sobre um veículo de cor
vermelha abandonado na via nas proximidades, do qual teria
saído um casal, cujo homem estaria na condução do automóvel,
pessoas,
todavia,
não
encontradas.
Afirmou
a
efetiva
constatação de que tal fora o veículo empregado no ato, em vista,
além da localização em que estava o bem, as marcas de danos
existentes e a presença de cabelo - e, possivelmente, de massa
encefálica - no para-brisa e em cima do capô. Acresceu a
existência de latas de cerveja vazias e de garrafas de destilado
("Corote"), inclusive aberta, com o conteúdo derramado e o
consequente odor no interior do automóvel. Ainda referiu que,
feito contato por outra guarnição policial com a proprietária
registral do veículo, esta informou tê-lo vendido ao ora acusado,
o que foi confirmado pelos genitores deste, porém o então
suspeito não foi localizado. Disse acreditar que a velocidade
máxima permitida na via seria não superior 60 km/h. Aludiu à
ausência de habilitação para condução de veículos e a ocorrência
pretéritas quanto a isto envolvendo o acusado. Acresceu a
existência, no local, de iluminação pública e do estabelecimento
em frente ao qual dada a ocorrência. A testemunha ALEF
SILVEIRA ARAUJO relatou ter sido acionado pelo réu, quem lhe
narrou ter se envolvido em um acidente, de modo que procedeu
ao seu resgate e de sua companheira na noite do ocorrido na
Avenida Salgado Filho, oportunidade em que não estavam eles
em seu automóvel. Negou que o acusado e a sua companheira
tivessem lesões, assim como refutou que aquele apresentasse
hálito ou odor etílico. Afirmou o estado gestacional dela na época.
Disse ainda que o réu não possuía habilitação para conduzir
veículo automotor. Asseverou o exercício de atividade de
reciclagem de materiais pelo acusado na época, assim como
reportou-se a evento festivo ocorrido antes dos fatos em análise,
o que pode ter justificado os itens existentes no interior do
veículo. A testemunha VITÓRIA BENDER DE BORBA ,
companheira do réu, aludiu ao seu estado gestacional na época,
de modo que, em razão de estar sentindo dores, solicitou ao
acusado, com que trafegava o automóvel na noite do ocorrido,
que retornasse à sua residência pois pretendia ir ao hospital
verificar a situação. Relativamente ao momento do evento em
análise, limitou-se a depoente a afirmar ter escutado, durante o
trajeto, um barulho forte, após o qual foi solicitado auxílio a um
amigo do casal, que procedeu ao seu resgaste. Citou ter
posteriormente tomado ciência de que as vítimas haviam
falecido. Negou que o acusado tenha ingerido bebida alcoólica na
noite dos fatos, atribuindo a presença de recipientes de bebidas
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

alcoólicas no veículo a evento festivo prévio alusivo ao
nascimento dos filhos do casal, tratando-se de itens recolhidos
que seriam destinados à reciclagem. Também refutou que o
acusado trafegasse em alta velocidade, assim como reportou-se
à baixa luminosidade da via onde ocorrida a colisão. Disse não
ser o réu habilitado à condução de veículo automotor. A
testemunha GUILHERME DE RODRIGUES TORRES relatou ter
presenciado as vítimas saírem de salão onde ocorria evento
festivo e atravessarem a via, ocasião em que o depoente escutou
um barulho e visualizou repentinamente um sinal de luz
longínquo, de modo que tentou alertá-las sobre a aproximação do
veículo. Afirmou ter escutado, na sequência, um "estouro", de
modo que uma das vítimas foi alçada para o alto e a outra
"sumiu". Referiu ter o veículo, apesar da colisão, prosseguido o
trajeto sem frear, dobrando em outra via. Asseverou a alta
velocidade com que era conduzido o automóvel. Narrou que uma
das vítimas, quem ficou presa ao veículo, ficou a uma distância
de 50m do local da colisão. Acresceu que, acionada guarnição
policial militar e indicadas pelo depoente a cor do veículo e
localização em que havia dobrado, foi o automóvel encontrado
com avarias e bebidas alcoólicas em seu interior. Disse se tratar
de local com pouca iluminação na via. A testemunha DIEGO
LOPES MUNHOZ, policial civil, não presenciou os fatos, todavia
atuou na investigação, a cujas diligências reportou-se. Relatou,
em suma, terem sido obtidas imagens do local dos fatos, ao
passo que, no início das investigações, foi tomado o
interrogatório do imputado. Afirmou a existência de fortes
avarias e de recipientes de bebidas alcoólicas - entre 5 e 6 latas
de cerveja e garrafas de destilado, todas vazias - no interior do
automóvel, ao passo que foi mencionada pelos policiais militares
o odor etílico no veículo. Citou também a verificação de
ocorrências policiais outras envolvendo o acusado na condução
de veículo automotor.

Conforme consignado pelo Tribunal de origem, não há prova de que o
réu estivesse embriagado na condução do veículo. A simples existência de latas
e garrafas de bebida alcoólica vazias no interior do automóvel, sem a realização
de exame técnico e sem relato de alteração da capacidade psicomotora pelos
policiais que atenderam à ocorrência, é insuficiente para tal conclusão.
O réu negou a ingestão de álcool, versão corroborada por
testemunhas, que ainda afirmaram que os recipientes encontrados se
destinavam à atividade de reciclagem exercida pelo acusado. O odor etílico no
interior do carro, nessas circunstâncias, não autoriza, isoladamente, o
reconhecimento da embriaguez.
No trânsito, a regra é que os homicídios sejam culposos. A
configuração do dolo eventual exige demonstração de que o agente, consciente
do risco de produzir o resultado morte, tenha anuído com sua ocorrência. A
ingestão de álcool, isoladamente, ainda que combinada com excesso de
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

velocidade, não é suficiente para caracterizar tal elemento subjetivo. É
imprescindível a existência de outras circunstâncias que revelem conduta que
extrapole a mera imprudência.
Cabe recordar que, no dolo eventual, o agente prevê o resultado e
assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, ao contrário, o agente prevê
o resultado, mas acredita sinceramente que conseguirá evitá-lo. Assim, como
adverte a doutrina, na culpa consciente o agente prevê o resultado e o afasta, no
dolo eventual o agente prevê o resultado e assume o risco da sua ocorrência,
(CUNHA, Manual de Direito
agindo com evidente descaso com o bem jurídico
Penal, 11. ed., pp. 303/306).
No caso, não há nos autos elementos que demonstrem que o réu
dirigia em velocidade tão superior à permitida a ponto de,
, caracterizar
per se
dolo eventual. Ainda que a perícia indique velocidade de 70 km/h, tal dado,
diante da divergência quanto ao limite da via (variando entre 40 km/h e 60 km
/h), representa imprudência, mas não a assunção consciente do risco de
produzir o resultado.
Consoante já decidiu esta Corte, é possível, em crimes de homicídio
na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na
conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base
em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo,
indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído (AgRg no
AREsp 2260502/SC 2022/0380287-9, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
julgado em
, Sexta Turma, DJe
).
07/03/2023
14/03/2023
O fato de o réu não possuir habilitação também não basta para
imputar-lhe dolo eventual, pois, embora reprovável, não indica, de modo
isolado, que assumiu o risco de ceifar vidas no caso concreto.
À luz desse contexto, não há elementos que sustentem a imputação
dolosa. Correta, portanto, a decisão que desclassificou a conduta para crime
culposo na direção de veículo automotor.
Logo, o contexto dos autos não demonstra a extrapolação do dever de
cuidado típica do dolo eventual.
Como reconhecido no AgRg no REsp n. 1.873.528/DF, mesmo a
embriaguez aliada ao excesso de velocidade exige a presença de outros
elementos concretos para que se possa cogitar da existência de dolo eventual:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO
RECORRIDO . COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESRESPEITO.
INEXISTÊNCIA. JULGADO QUE SE LIMITOU A AFERIR A PRESENÇA
DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL . CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
PELA INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA .
VERIFICAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DEMONSTRANDO
HAVER
INDÍCIOS
DE
DOLO
EVENTUAL.
INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA N . 7 DO
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos homicídios
praticados na direção de veículo automotor, é na direção de que, na
fase de pronúncia, a competência do Magistrado não se limita à
simples verificação da materialidade e da autoria, mas também lhe
compete aferir a existência de indícios mínimos de dolo eventual, sem
que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri . 2.
Também se firmou a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que tão-somente a embriaguez, mesmo quando
aliada a excesso de velocidade, seria suficiente para
configurar indício mínimo de dolo eventual, mas há
necessidade da presença de outros elementos concretos aptos a
indicar que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos
3. No caso dos autos, o Tribunal local afirmou que,
crimes culposos.
não obstante estivesse comprovada a embriaguez, segundo o laudo
pericial, o Agravado transitava dentro da velocidade permitida para a
via (80 km/h) e, ainda, de acordo com o mesmo exame, não foi
possível precisar o motivo pelo qual ele teria ingressado na contramão
. Nesse ponto, afirmou o acórdão do recurso em sentido estrito, ainda,
que nada demonstraria ter a invasão da faixa contrária ocorrido em
razão da embriaguez. 4. Não houve usurpação da competência do
Tribunal do Júri, pois a Corte de origem se limitou a aferir a ocorrência
de indícios mínimos de dolo eventual. 5 . O procedimento de avaliar se
os fatos tidos como incontroversos no acórdão do recurso em sentido
estrito seriam juridicamente aptos para configurar indícios mínimos de
dolo eventual, constituiu exatamente o procedimento de valoração de
provas que é requerido pelo Ministério Público no presente recurso
interno e que não incide na vedação da Súmula n. 7 desta Corte
Superior. Essa valoração foi realizada na decisão agravada e no voto
proferido no presente recurso interno, apenas tendo se chegado a
conclusão diversa daquela defendida pela Acusação. 6 . Para
verificar se, além dos fatos mencionados como incontroversos
pela instância ordinária, haveria outros elementos que
poderiam configurar indícios mínimos de dolo eventual, seria
necessária a incursão aos fatos e ao conteúdo das provas, o
que é vedado pelo referido Enunciado n. 7 desta Corte Superior
. 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1873528 DF 2020
/0108737-4, julgado em
- Sexta Turma, DJe
28/11/2022
, grifamos)
02/12/2022
Ainda que se reconheça a gravidade dos fatos, a remessa do feito ao
Tribunal do Júri exigiria a superação dos limites da imprudência, negligência
ou imperícia, o que não se verificou.
Ademais, nos termos da Súmula n. 7/STJ, a pretensão de alterar as
conclusões da instância ordinária quanto à ausência de dolo eventual encontra
óbice na vedação ao reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
especial.
Por conseguinte, correta a decisão que desclassificou a conduta para
crime culposo de trânsito.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a12b4d94-a201-43c7-a230-a417999155e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.120.333 / RS
Número Registro: 2024/0022940-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50084392320198210022 50285987920228210022
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: FALER WOLTER DE MELLO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS PINTO ROSA - RS082102
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FALER WOLTER DE MELLO
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS PINTO ROSA - RS082102
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:58
Código de Controle do Documento: b5697fdf-dd91-45c6-8bcd-5f6a40cf49a5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:58
Código de Controle do Documento: b5697fdf-dd91-45c6-8bcd-5f6a40cf49a5